Tribunal: STF
Processo: RE 1287611
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL: TEMPORÁRIO - TÉCNICO OPERACIONAL DA SAUDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - VERBAS DEVIDAS - PREVISÃO: CONTRATO OU LEI: AUSENTE. 1. Em julgamento submetido ao regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu os requisitos de constitucionalidade da norma que dispõe sobre contratação temporária de servidor público, do que decorre, se de acordo, a legalidade da contratação (RE 685.026/MG). 2. Havendo similitude entre as situações de fato, são extensíveis ao caso os efeitos modulados pelo STF, pela preservação dos contratos até a data daquele julgamento. 3. O servidor temporário contratado validamente só tem direito de receber as verbas previstas na lei e no contrato. 4. A Lei estadual nº 18.185/2009 remete ao juízo discricionário do administrador a extensão das vantagens devidas aos servidores públicos aos contratados temporários. 5. Não havendo comprovação de previsão no contrato e vedado o pagamento aos servidores estáveis em cargo efetivo, não faz jus o contratado temporário para o cargo de técnico operacional de saúde a FGTS.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso III, e 37, inciso IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    No julgamento do mérito do RE nº 596.478/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral, a Corte apreciou a questão relativa à constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, que assegura o direito ao FGTS à pessoa contratada pela Administração Pública sem a prévia realização de concurso público. O Tribunal, por maioria, entendeu que ante o reconhecimento de nulidade da contratação sem a prévia realização de concurso público, faz-se necessário reconhecer a existência de efeitos jurídicos residuais, qual seja, a necessidade de recolhimento da verba trabalhista.
    O acórdão restou assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    In casu , o acórdão atacado atestou a higidez do contrato de trabalho do autor, ora recorrente, bem como assentou que a relação funcional entre o autor e o Estado é de natureza especial e não celetista. 
    Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. A propósito: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19).
    No mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente